Tribunal: TJSP
Processo: 2050622-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Duplo homicídio qualificado tentado. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no proferimento de sentença de pronúncia eivada de vícios. Pleito objetivando a declaração de nulidade da sentença e a prolação de nova decisão. Inviabilidade. Sentença que se mostra bem fundamentada, inexistindo vício flagrante a ser sanado pela via do habeas corpus, sendo o caso de impugnação por

Ementa:
Habeas Corpus. Duplo homicídio qualificado tentado. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no proferimento de sentença de pronúncia eivada de vícios. Pleito objetivando a declaração de nulidade da sentença e a prolação de nova decisão. Inviabilidade. Sentença que se mostra bem fundamentada, inexistindo vício flagrante a ser sanado pela via do habeas corpus, sendo o caso de impugnação por meio de recurso próprio. Inexistente constrangimento ilegal a ser sanado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2050622-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente ABÍLIO
GERDEÃO MOREIRA, Impetrantes MAGNO DONIZETE JURADO e CARLOS
ALBERTO DE SOUSA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050622-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2050622-54.2020.8.26.0000
Comarca: Capital
Impetrante: CARLOS ALBERTO DE SOUSA SANTOS
Paciente: Abílio Gerdeão Moreira
VOTO No 22.801
Habeas Corpus. Duplo homicídio qualificado tentado. Alegação de
constrangimento ilegal, consistente no proferimento de sentença
de pronúncia eivada de vícios. Pleito objetivando a declaração de
nulidade da sentença e a prolação de nova decisão. Inviabilidade.
Sentença que se mostra bem fundamentada, inexistindo vício
flagrante a ser sanado pela via do habeas corpus, sendo o caso de
impugnação
por
meio
de
recurso
próprio.
Inexistente
constrangimento ilegal a ser sanado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de ABÍLIO GERDEÃO MOREIRA, contra ato da
MM. Juíza de Direito, Dra. Renata Vergara Emmerich de Souza, da
Vara do Júri do Foro da Comarca de Guarulhos, sob a alegação de
estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal, consistente no
proferimento de sentença de pronúncia eivada de vícios.
Sustenta o impetrante, em síntese, que, após
ser constituído pelo paciente como seu defensor, nos autos
originários, verificou estar a sentença de pronúncia fundamentada em
depoimentos de testemunhas não participantes da instrução
processual.
Aduz
que
os
referidos
depoimentos
prejudicarão o paciente, quando for exposto ao Conselho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050622-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sentença,
que
restará
contaminado
pelas
informações
correspondentes, existindo o risco de que possam influenciar a
formação da opinião dos jurados.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a sua posterior confirmação, para que seja declarada a
nulidade da sentença de pronúncia e determinada a prolação de nova
decisão.
A liminar foi indeferida (fls. 611/613).
A autoridade coatora prestou informações (fls.
617/665) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela denegação da impetração (fls. 668/672).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 8 de outubro de
2018, o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art.
121, § 2o, incisos I, IV e VI, c.c. o § 2o-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, c.c.
§ 7o, III (vítima Nádia), e no art. 121, § 2o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II,
c.c. art. 61, II, alínea “h” (vítima Petter), na forma do art. 69, todos do
Código Penal.
Consoante as informações prestadas pela
autoridade impetrada, no dia 26 de agosto de 2018, por volta das
11h45, na Comarca de Guarulhos, o ora paciente Abílio, no âmbito
das relações domésticas e familiares, agindo por motivo torpe e
utilizando-se de recurso que dificultou a defesa das vítima, efetuou
disparos de arma de fogo contra a vítima Nádia, sua ex-companheira,
provocando-lhe ferimentos e somente não consumando o homicídio
por circunstâncias alheias à sua vontade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050622-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, o
paciente teria efetuado disparos de arma de fogo contra Petter Ulisses
dos Santos Matheus, criança com cinco anos de idade à época, e sua
ex-companheira Nádia, provocando-lhe ferimentos e, novamente,
somente não consumando o delito por circunstâncias externas à sua
vontade.
De acordo com os esclarecimentos trazidos
pelo Juízo de origem, foi prolatada, em 20 de agosto de 2019,
sentença de pronúncia em desfavor do paciente (fls 653/659), sendo
designada sessão plenária para o dia 8 de julho p.f.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
não se vislumbra a ocorrência do aventado vício a macular a sentença
de pronúncia, a qual estaria, segundo o impetrante, fundamentada em
depoimentos de testemunhas não participantes da instrução
processual.
A leitura da decisão impetrada permite concluir,
ao revés, pela ocorrência de mero erro material no decisum, o qual foi
irrelevante para o resultado deste. Constam, na pronúncia, os nomes
de três testemunhas (Valtemar, Sydiane e Alexandre), com
depoimentos que não foram colhidos nos autos e referentes a outra
demanda. Todavia, os testemunhos não lastreiam a decisão proferida.
Verifica-se que a pronúncia está amparada em
elementos de prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria,
consubstanciados
nos
depoimentos
de
outras
seis
pessoas
devidamente ouvidas nos autos, bem como em acervo documental
apto a confirmar a materialidade das duas tentativas de homicídio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050622-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
(com qualificadoras) imputadas ao paciente, o qual, inclusive, foi
reconhecido pessoalmente.
Assim, observa-se que a sentença se encontra
devidamente fundamentada, não se vislumbrando qualquer vício
flagrante hábil a ser sanado pela via estreita do habeas corpus, sendo
o caso de impugnação pelo recurso adequado, no caso, o recurso em
sentido estrito, quando toda a matéria aventada na sentença seria
objeto de devolução a este E. Tribunal.
Logo, não se constata qualquer hipótese de
nulidade processual resultante de vício na decisão guerreada e, por
conseguinte, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
presente remédio heroico, sendo de rigor a denegação da impetração.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator